Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPOSITÁRIO. INDICAÇÃO DE DADOS. TELEFONE. ENDEREÇO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. ECONOMIA PROCESSUAL.

1. De início, imperioso destacar que a interpretação dos dispositivos legais atinentes à prática de atos processuais tem como condutor os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Uma vez que a emenda à inicial se insere no espectro de atos processuais, é imprescindível a observância destes vetores, sob pena de se incorrer em apego exacerbado ao formalismo. 1.2. Quando possível a regularização do feito posteriormente, admite-se a aplicação de medidas diversas da extinção do feito com fundamento no artigo 321.

2. Além disso, deve-se atentar para o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de “Normas Fundamentais do Processo Civil”, pois incumbe ao julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes.

3. Considerando o motivo que ensejou a extinção do feito, é certo que nem o Decreto Lei no 911/69, nem o Código de Processo Civil exigem a indicação de depositário como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

4. A extinção do presente feito apenas ensejaria a propositura de outra ação, a qual, considerando as normas relativas à distribuição deste Tribunal de Justiça, seria atribuída ao mesmo juízo - desta vez com a indicação dos dados dos depositários indicados na inicial -, situação que evidência o malferimento do princípio da economia processual.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.